Tribunal: STF
Processo: ADI 1993
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-23
Data de publicação: 1999-06-23

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de que não se conhece, por
demandar confronto das disposições impugnadas (constantes da Lei nº
9.717-98) com normas constitucionais supervenientes a sua edição
(art. 249 e art. 40, caput da Constituição, com redação decorrente
da Emenda nº 20-98).